Tribunal: TJSP
Processo: 2051374-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu integralmente a impugnação ao referido cumprimento de sentença e, com isso, fixou honorários advocatícios de sucumbência. Irrelevância tratar-se de prosseguimento de cumprimento de sentença. O acolhimento da impugnação, ainda que parcial, impõe o arbitramento de honorários em benefício da parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu integralmente a impugnação ao referido cumprimento de sentença e, com isso, fixou honorários advocatícios de sucumbência. Irrelevância tratar-se de prosseguimento de cumprimento de sentença. O acolhimento da impugnação, ainda que parcial, impõe o arbitramento de honorários em benefício da parte executada. Decisão mantida.